Tribunal: STF
Processo: RE 190649
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-20
Data de publicação: 1997-08-20

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. ACÓRDÃO QUE LHE
RECONHECEU O DIREITO DE SER INDENIZADO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS ANTES
DA INATIVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E A NORMA
DO ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO.
Havendo-se fundado o acórdão na responsabilidade civil do
Estado, torna-se descabida a alegação de ofensa aos dispositivos
legais invocados.
Recurso não conhecido.